Tribunal: STF
Processo: RHC 216246
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. FATO OCORRIDO EM 1991. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (LEI N. 11.689/2008). INCIDÊNCIA DO ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. COMPARECIMENTO DO RÉU AOS ATOS DO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 45)



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado, em 12.11.1991, como incurso no art. 121, § 2º, IV, do CP. Encerrada a primeira fase do procedimento, foi pronunciado, nos termos da denúncia, em 30.7.1993, oportunidade na qual foi decretada sua prisão preventiva. Como ele se evadira, não pôde ser intimado pessoalmente da sentença (CPP, art. 414, antiga redação), razão pela qual foi dela intimado por edital após a entrada em vigor da Lei 11.698/2008. Em sessão de julgamento no dia 7.6.2013, realizada em sua ausência, o recorrente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade. (eDOC 46, p. 3)



    No presente habeas corpus, o recorrente alega, em síntese, que a pretensão punitiva teria se extinguido em 20.11.2011, 20 anos após o recebimento da denúncia, pois nunca teria sido intimado pessoalmente da sentença de pronúncia. (eDOC 49, p. 7)



    Colho o seguinte trecho de suas razões:



    “O Recorrente foi interrogado, mas não foi intimado da sentença de pronúncia que é o marco temporal do início da prescrição, não tendo eficácia a intimação editalícia, vez que se trata de legislação que, embora processual, não pode ter eficácia para interromper a prescrição da liberdade ambulatorial do recorrente, valendo esclarecer que a tese da impetração se encontra muito bem assentada, firmada de maneira inexpugnável no V. acórdão do Habeas Corpus nº 69617-SP, da Relatoria do Ministro Celso de Mello”. (eDOC 49, p. 8)



    Pleiteia a reforma do acórdão e a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 73)



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do parecer do Ministério Público valiosos subsídios para balizar o deslinde da controvérsia:



    “12. O Código de Processo Penal, em sua redação original (art. 414), estabelecia que, na hipótese de crime inafiançável, o acusado deveria, necessariamente, ser intimado pessoalmente da sentença de pronúncia. Caso não fosse encontrado, o procedimento no Tribunal do Júri não poderia prosseguir.



    13. Entretanto, a edição da Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008, alterou o Código Processual Penal, introduzindo no ordenamento jurídico brasileiro (art. 420, p.u.) a possibilidade de o acusado ser intimado por edital da sentença de pronúncia, sem fazer distinção se o crime praticado seria, ou não, afiançável.



    14. Sabe-se ainda, que a norma processual possui aplicabilidade imediata, nos termos do artigo 2º do CPP: “Art. 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.”



    15. Por conseguinte, a Lei nº 11.689/08 é pertinente para os processos iniciados após sua vigência, mas também para aqueles processos em tramitação, ainda que tenham como objeto fato criminoso anterior ao início da vigência da nova norma legal, ou mesmo da Lei nº 9.271/96, que, alterando artigo 366 do CPP, estabeleceu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao réu que, citado por edital, não compareceu em juízo”. (eDOC 73, p. 4)



    Tem razão o órgão do Parquet. Revogada a norma que determinava que “o processo não prosseguirá até que o réu seja intimado da sentença de pronúncia” (CPP, art. 413, antiga redação) e passando a se determinar que “será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado” (CPP, art. 420, p.u.), foi válida a intimação da pronúncia e o prosseguimento do feito, que culminou com a condenação do recorrente.



    Não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pois entre a pronúncia (CP, art. 117, II) em 30.7.1993 e a publicação da sentença condenatória em 7.6.2013 (CP, art. 117, IV) não se passaram 20 anos.



    Não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. Praticou-se um ato processual – intimação da sentença de pronúncia – por forma prevista à época de sua prática – validamente, portanto.



    Transcrevo a ementa de julgado lembrado no parecer da PGR:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. FORAGIDO. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ART. 420 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.689/2008. APLICAÇÃO IMEDIATA. COMPATIBILIDADE COM A AMPLA DEFESA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM DENEGADA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O art. 420 do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei n.º 11.689/2008, de natureza processual, aplica-se de imediato, inclusive aos processos em curso, e não viola a ampla defesa. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 4. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena acima do mínimo legal. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito”. (HC 113.723, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.12.2013)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente